Tribunal: TJMT
Processo: 1041799-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041799-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS DA CUNHA - CPF: 064.776.151-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA LÍCITA – IOF – TRIBUTO FEDERAL LEGALMENTE EXIGÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

A revelia, ainda que decretada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, tampouco conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos iniciais, especialmente em demandas de revisão contratual, nas quais deve prevalecer o controle judicial de legalidade das cláusulas.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pressupõe a demonstração de abusividade, ou seja, que a taxa aplicada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos.

A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente prevista no contrato.

A cobrança de tarifas bancárias como a Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato é válida quando houver expressa previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

O IOF é tributo federal obrigatório incidente sobre operações de crédito, sendo sua cobrança legal e não sujeita à revisão judicial quando observadas as normas de regência.

A contratação de seguros prestamista e de acidentes pessoais, realizada por meio de instrumento separado e com manifestação de vontade do consumidor, afasta a caracterização de venda casada, não havendo ilegalidade quando há possibilidade de cancelamento e devolução proporcional do prêmio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BENEDITO CARLOS DA CUNHA
visando reformar a sentença de Id. 316704912, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1041799-26.2025.8.11.0041, movida em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face da revelia decretada.

Em suas razões de Id. 316704915, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que a revelia da parte ré deveria ensejar a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial e consequente procedência da ação;

Assegura a existência de cláusulas abusivas no contrato, notadamente aos juros remuneratórios e capitalização de juros, bem como a cobrança de encargos acessórios - tais como IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros prestamista e de acidentes pessoais, os quais alega terem sido cobrados de forma unilateral e sem pactuação expressa.

Pleiteia a repetição do indébito e a indenização por danos morais, em razão da suposta abusividade contratual.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas questionadas, com as consequências legais da revisão, além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o dano moral no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 31670492, por meio das quais a parte apelada aventa preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, protesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Das razões dissociadas da sentença).

A apelada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados pelo julgador de primeiro grau, notadamente no que tange à presunção de veracidade decorrente da revelia, aos encargos contratuais impugnados e ao pedido indenizatório.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC, conhece-se do recurso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte recorrente alega que há cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização, IOF e cobrança de tarifas indevidas (Tarifa de seguro prestamista, registro de contrato, avaliação do bem).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, inconformado, o apelante requer o afastamento das ilegalidades e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como os danos morais.

Pois bem.

Da Revelia e seus Efeitos

De início, cabe registrar que a revelia, embora corretamente decretada, não conduz, por si só, à procedência automática da demanda, mormente em causas que versem sobre revisão contratual, nas quais incumbe ao magistrado o controle de legalidade das cláusulas, ainda que diante da inércia do réu.

O STJ pacificou o entendimento de que a revelia não impede o réu de discutir as consequências jurídicas dos fatos, nem obriga o juiz a julgar a favor do autor.

“
Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas . Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015.”
(STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021).

Neste sentido, também é o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“Apelação – Ação de revisão contratual – Cédula de crédito bancário – Revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido inicial – Presunção da veracidade dos fatos não é absoluta - Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade não demonstrada - Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Danos morais não verificados - Ação improcedente - Recurso desprovido – Sentença mantida.”
(TJ-SP - AC: 10006190620228260627 SP 1000619-06.2022.8 .26.0627, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 22/02/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023).

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LEASING . REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA . CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1 . A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, e não leva, necessariamente, à procedência do pedido, não significando que a revelia produza efeitos quanto ao direito invocado. 2. Tal constatação se torna ainda mais evidente quando a matéria é eminentemente de direito, e o seu deslinde passa pelo crivo da análise das cláusulas contratuais em questão. Desse modo, o julgamento de improcedência do pedido inicial não se encontra fundamentado na ausência de provas da prática de anatocismo, ou mesmo na cobrança de juros abusivos, mas na inexistência de ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados em contratos de leasing, eis que de financiamento não se trata . 3. Recurso desprovido.”
(TJ-DF 20090110125737 DF 0081840-48.2009 .8.07.0001, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 23/02/2011, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2011. Pág .: 200).

Dos Juros Remuneratórios

O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios, alegando que o banco teria aplicado um percentual superior ao pactuado no contrato, o que justificaria a revisão dos encargos financeiros.

No entanto, ao analisar suas alegações, verifica-se que há uma confusão conceitual entre a taxa de juros contratual e o Custo Efetivo Total (CET), o que compromete a fundamentação do recurso.

O CET engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também encargos acessórios, como tarifas bancárias, seguros e tributos, representando o custo total da operação financeira. Assim, a mera diferença entre a taxa de juros anunciada e o CET não configura abusividade, pois são conceitos distintos.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratadas, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos:

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros só pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas, deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido, é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula no 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial no 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp no 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 316704852, no item “
M - Promessa de Pagamento
”, há indicação expressa prevendo a incidência da capitalização de juros, o que autoriza a cobrança do encargo. Confira-se:

Desse modo, mantendo a sentença no ponto

Do Imposto de Operações Financeiras (IOF).

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(Tema Repetitivo 621).

Portanto, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito, IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança, como se deu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958 Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição de valores.
A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.”
(N.U 1004387-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“
REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE –
IOF – TOMADOR DE CRÉDITO
– SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE CONHECIDO E NESTA PROVIDO EM PARTE. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.
O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.
O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(N.U 1042265-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Portanto, o IOF não é tarifa bancária ou encargo contratual, mas tributo federal de natureza obrigatória, cuja cobrança decorre de imposição legal sobre operações de crédito, não sendo possível considerá-lo abusivo ou sujeito a revisão judicial na presente demanda.

Da Tarifa de Registro do Contrato

A insurgência recursal contra a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$316,00, não merece guarida.

A alegação de que se trata de custo inerente à atividade empresarial do credor e, portanto, não passível de repasse ao consumidor, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tampouco encontra amparo em norma de ordem pública que imponha vedação à prática.

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros, dentre as quais se insere o registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia
- “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 23/04/2024 entre o apelante e a instituição financeira recorrida, tratando-se de relação de consumo.

Constata-se, ainda, que a tarifa e o respectivo valor foi expressamente discriminado no quadro resumo da cédula de crédito bancário, no campo destinado aos serviços contratados, bem como que o contrato foi firmado com cláusula de alienação fiduciária, a qual exige, nos termos da Resolução CONTRAN no 689/2017, a efetiva averbação junto ao DETRAN para surtir efeitos contra terceiros.

E, sobretudo, o autor não questiona ter havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide.

Ademais, o argumento de que o encargo aproveitaria apenas ao credor não resiste à análise sistêmica da relação jurídica, pois o registro da garantia igualmente resguarda o consumidor, conferindo segurança jurídica à propriedade resolúvel e afastando riscos de disputa possessória com terceiros.

Dessa forma, ausente qualquer demonstração de vício de consentimento ou de ausência de contraprestação efetiva, bem como havendo previsão expressa contratual e ausência de prova de ilicitude, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro, afastando-se a tese de abusividade suscitada pelo apelante.

Da Tarifa de Avaliação do Bem

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$599,00, também não assiste razão ao apelante.

A cobrança da tarifa de avaliação de bens está amparada pela Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Trata-se de tarifa relativa à vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária - serviço indispensável para mensuração do valor do bem e análise da viabilidade da operação, inclusive para efeitos de cálculo da garantia real.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

No presente caso, a tarifa encontra-se descrita com clareza no contrato, no campo reservado aos encargos incidentes; o autor não nega a avaliação do veículo e não há qualquer indício de que o valor cobrado seja abusivo ou não tenha sido efetivamente utilizado para a finalidade contratada.

A argumentação genérica quanto à compatibilidade do valor com o custo real do serviço não é acompanhada de qualquer prova ou estimativa técnica, e a alegação de que o serviço seria do interesse exclusivo da instituição financeira desconsidera a bilateralidade da garantia fiduciária, que igualmente protege o consumidor.

Assim, entende-se que a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é lícita e está respaldada por cláusula contratual expressa, não sendo abusiva na ausência de prova de desproporcionalidade ou de não prestação do serviço.

Da Tarifa de Cadastro.

A alegação de que a Tarifa de Cadastro no valor de R$930,00 seria abusiva por não ter sido livremente pactuada não procede.

A respeito disso, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA No 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula no 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 23/04/2024, é legítima a sua cobrança.

No caso concreto, o valor da tarifa está expressamente indicado no quadro resumo da cédula de crédito bancário; o contrato foi livremente assinado pelo autor, que não alega qualquer vício de consentimento ou demonstração de coação, simulação ou erro substancial.

Ademais, a função da tarifa de cadastro é custear a análise de crédito e abertura de cadastro bancário, o que constitui serviço efetivo e necessário para concessão do financiamento.

Logo, a natureza de contrato de adesão não afasta, por si só, a validade da cláusula, tampouco inverte a presunção de legalidade das disposições contratuais claras e específicas, sobretudo quando não infirmadas por elementos probatórios concretos.

Desse modo, a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, pois pactuada expressamente, refere-se a serviço necessário à formação do contrato de crédito e não restou comprovada sua excessividade ou onerosidade desproporcional.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista e Acidentes Pessoais).

O apelante sustenta que houve imposição indevida de seguros prestamista e de acidentes pessoais, configurando venda casada, o que violaria o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da documentação constante nos autos, tampouco encontra guarida na jurisprudência consolidada sobre o tema.

O seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ao analisar os autos, verifica-se que a contratação dos seguros foram realizadas de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pelo recorrente, afastando qualquer irregularidade (Id. 316704852).

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos seguros, pois contratados em instrumentos separados, sem imposição ou obrigatoriedade, inclusive com cláusula que permite o cancelamento do seguro em caso de aditivo contratual, com devolução proporcional do prêmio (cf. cláusula 1.2 do aditivo contratual), razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ademais, o argumento de que a revelia impediria a apelada de demonstrar a legalidade da contratação não pode ser acolhido, pois a documentação juntada com a inicial já evidencia a regularidade da contratação dos seguros. Não havendo impugnação específica do autor quanto à autenticidade ou veracidade dos documentos, presume-se a validade das declarações subscritas, nos termos do art. 411 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável os termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025